Tribunal: STF
Processo: RE 1496754
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Agravo Regimental. PIS e COFINS. Base de cálculo. Royalties. Natureza jurídica. Receita transferida. Incidência. Recurso desprovido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto por parte insurgente contra decisão que manteve o entendimento sobre a natureza jurídica dos royalties e a incidência de contribuições sociais.



2. A parte agravante alega a ausência de violação à jurisprudência dominante da Corte e a incompatibilidade da natureza jurídica dos royalties com o conceito de receita definido pelo STF para fins de incidência do PIS e da COFINS.



II. Questão em discussão



3. A questão em discussão consiste em saber se, a partir da jurisprudência da Corte, é constitucional a exclusão do valor repassado a título de royalties, da base de cálculo da COFINS e da contribuição para o PIS que incidem sobre os valores decorrentes da exploração de recursos naturais.



III. Razões de decidir



4. O entendimento firmado na decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de compreender a natureza dos royalties como receita original do ente estatal, por se tratar de exploração do patrimônio público, mas, por decorrer da exploração exercida por terceiro, caracterizasse como participação no resultado e compensação financeira e, portanto, receita transferida.



5. Os royalties configuram encargos pagos a partir do próprio patrimônio de quem explora os recursos naturais, o que legitima a incidência da COFINS e da contribuição para o PIS sobre o resultado econômico gerado pela atividade.



IV. Dispositivo



6. Recurso desprovido.